Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-65.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, § 1o, CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL VEDADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP AFASTADA POR BIS IN IDEM. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, §1o, do CP), com reprimenda imposta em 2 meses e 10 dias de detenção, regime inicial aberto, cuja pena foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 anos, além do valor mínimo a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea e seus efeitos na dosimetria penal (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal); (ii) verificar se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem com o art. 147, §1o, do CP; e (iii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais e se o valor fixado é proporcional..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja a atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal (Tema 1194/STJ), sem permitir redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
4. Em sede de dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal. Afastada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão de bis in idem com a majorante do §1o do art. 147 do CP. Pena final redimensionada para 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, mantido o sursis por 2 anos.
5. É cabível a fixação de reparação mínima por danos morais na esfera penal, desde que haja pedido expresso da acusação, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ. Na hipótese, o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência sofrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, §1o, CP
Art. 61, II, “f”, CP
Art. 387, IV, CPP
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
Acórdão 2087647, 0701503-57.2025.8.07.0005, 3a Turma Criminal
Acórdão 2100715, 0718868-58.2024.8.07.0006, 3a Turma Criminal
AgRg no REsp 2.143.098/MS, STJ